Tribunal: TJSP
Processo: 2101538-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Indeferimento – Diante da fragilidade do direito invocado pela agravante e ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório e diante da necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Indeferimento – Diante da fragilidade do direito invocado pela agravante e ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório e diante da necessidade de se oportunizar o direito ao contraditório à instituição ré para o deslinde da questão, mostra-se correta a decisão do Juízo de Primeiro Grau – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2101538-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MADEXATA
COMERCIAL LTDA. - EPP, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101538-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21102
2
Voto no 21102
Agravo no 2101538-92.2020.8.26.0000
Agvte: Madexata Comercial Ltda. - EPP
Agvdo: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Agravo de Instrumento Tutela de Urgência Indeferimento
Diante da fragilidade do direito invocado pela agravante e ausentes
os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela
previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e
a reversibilidade do provimento antecipatório e diante da
necessidade de se oportunizar o direito ao contraditório à
instituição ré para o deslinde da questão, mostra-se correta a
decisão do Juízo de Primeiro Grau Decisão Mantida Agravo
Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada à fls. 49 que nos autos da ação no 1038601-54.2020.8.26.0100, ajuizada
perante a 8a Vara Cível do Foro Central, que indeferiu a tutela pleiteada pela ora agravante
ao seguinte fundamento:
Corrija-se o valor atribuído à causa para que o mesmo
corresponda, nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, ao
saldo devedor do contrato sub judice, ou seja, R$ 159.283,48. Anote-se.
No prazo de 10 (dez) dias, providencie a parte autora o
complemento da taxa judiciária, sob pena de extinção.
Por ora, em sede de cognição sumária e transitória da lide,
indefiro a tutela provisória, já que ausente abusividade que enseje a
antecipação do pedido na forma requerida, pois as partes livremente
pactuaram as cláusulas que a autora pretende modificar, recomendando a
cautela que se aguarde o contraditório. Note-se, inclusive, que a requerente
narra ter assinado o aditamento da cédula de crédito bancário em 13.04.2020
(fls. 2), quando já em vigor as medidas decretadas pelas autoridades em
enfrentamento ao COVID-19, mantendo-se válidos os termos contratuais
originalmente ajustados (cláusula 12a - fls. 34). Neste momento, ademais,
inviável proibir-se o requerido de apresentar a protesto os títulos cedidos pela
contratante, sem prejuízo da reanálise da questão e de futura concessão de
tutela específica (por título), caso comprovados os requisitos previstos pelo
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Inconformada, recorre a agravante sustentando em
síntese que firmou no dia 13.12.19 instrumento particular de cédula de crédito bancário
para obter empréstimo de R$ 150.000,00, cuja data de vencimento foi prorrogada mediante
aditamento contratual firmado em 13.04.20, com nova previsão de liquidação em 13.07.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101538-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21102
3
Em contrapartida, vez se tratar de operação garantida desde o contrato original, a agravante
assumiu o compromisso de ceder fiduciariamente duplicatas, cheques e notas promissórias
de emissão de terceiros correspondentes a 100% sobre o saldo devedor atualizado. Ainda
que da essência da garantia a cessão da titularidade dos títulos de crédito, a instituição
financeira agravada comete uma série de ilegalidades e abusividades que fatalmente levará
a agravante ao não cumprimento do contrato e ao bloqueio da própria atividade
empresarial.
Assevera que conquanto a instituição agravada
desconsidere alguns títulos, e naqueles válidos ainda aplica índice de liquidez média - ILM
- todos continuam na conta vinculada como garantia do empréstimo atualizado de R$
159.283,48 e, conforme documentos denominados francesinha - durante a relação
contratual sempre manteve títulos cujos valores somados superam à operação garantida.
Nesse contexto, além do desconhecimento das razões de recusa de alguns títulos e dos
critérios utilizados para aplicação de percentual de liquidez na carteira válida, tal proceder
da instituição financeira apresenta os seguintes efeitos danosos:
a) impede que a agravante exerça o direito de credora e
possa negociar e tentar receber diretamente o produto líquido da cobrança dos títulos
considerados vencidos, recusados e sem liquidez;
b) retém valor de título liquidado até que seja completada a
garantia exigida mesmo que conste na carteira válida quantia igual ou superior à
operação garantida, pois o agravado só considera 100% de garantia o potencial de
recebimento mediante aplicação do índice de liquidez média - ILM -, cuja compreensão
é um desafio;
c) impõe à agravante o dever de recomposição da garantia
sob pena de multa diária de até 1% sobre a garantia faltante; e
d) obriga a agravante a restabelecer o chamado índice de
liquidez média - ILM -, sob pena de pagar comissão de descumprimento de até 1% sobre
a somatória dos saldos devedores das operações garantidas.
Prossegue aduzindo que sobre os pontos acima
destacados, a instituição agravada acaba por comprometer o funcionamento adequado da
agravante, vez que dificulta a geração de recursos financeiros, potencializa a mora (o que
levou, inclusive, ao aditamento do contrato), com efeitos ainda mais danosos a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101538-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21102
4
momento em que a Organização Mundial de Saúde OMS - classificou em 11.03.20 o
novo Coronavírus - COVID 19 - como pandemia.
Ressalta a ilegalidade na aplicação de índice de liquidez
média e de multa por falta de garantia e do restabelecimento do ILM, notadamente pelo
fato que embora o agravado exija que a garantia seja boa, firme e valiosa, não há qualquer
informação detalhada acerca dos critérios adotados para considerar título recusado e o
potencial de recebimento com base na carteira válida e, dada a dificuldade de compreensão,
salutar que em sede de tutela recursal o índice de liquidez média seja afastado ou, se
mantido, sejam suspensas as cobranças de multa por falta de garantia e por falta do
restabelecimento do ILM com esteio nos artigos 46, parte final, e 51, inciso IV, ambos do
Código de Defesa do Consumidor .
Aduz, ainda a ilegalidade na retenção de valor
liquidado para manter a operação garantida quando o valor na carteira válida for igual ou
superior à operação garantida bem como a ilegalidade na retenção de títulos dados em
garantia fiduciária considerados pela instituição agravada como Vencidos, recusados e
ilíquidos. Destaca a crise sanitária e econômica causada pelo coronavírus e seus reflexos na
relação jurídica firmada entre Agravante e instituição Agravada. Pede a concessão de tutela
recursal para: i) suspender o índice de liquidez média - ILM - ou, se mantido, suspender
temporariamente a recomposição da garantia e/ou o restabelecimento do índice de liquidez
média - ILM - e as respectivas multas por falta de garantia e por falta do restabelecimento
do ILM; ii) determinar que a instituição agravada libere à agravante os títulos considerados
vencidos, recusados e ilíquidos; e c) determinar que a instituição agravante transfira à
agravante o valor de título liquidado quando o total de títulos vincendos na carteira válida
permanecer igual ou superior ao total da operação garantida que é de R$ 159.283,48, sob
pena de aplicação de multa.
Indeferida a antecipação da tutela recursal pela decisão
de fls. 118/121. Dispensada a intimação da parte adversa, visto que não citada.
Manifestação da agravante sem qualquer oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101538-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21102
5
julgamento virtual (fls. 123).
É o relatório.
Voto.
As mesmas razões que levaram ao indeferimento do
pedido de efeito suspensivo permanecem inalteradas para o desprovimento do recurso.
Conforme deliberado anteriormente, não obstante
sensível aos efeitos devastadores que a Pandemia do Covid-19 está provocando na
economia, de se anotar que nos autos principais não se tem notícia de que a agravante tenha
emendado a petição inicial conforme determinado pelo Juízo (parte inicial de fls. 49).
No mais, dispõe o artigo 300 do CPC:
Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o: Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o: A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o: A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Sobre tais requisitos, Humberto Theodoro Júnior
ensina:
As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-
se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não
há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da
tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar
amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em
prova inequívoca.
(...)
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência
de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:
(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de
não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in
mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101538-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21102
6
(b) A probabilidade do direito substancial invocado por
quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(...)
(in Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do
direito processual civil processo de conhecimento e procedimento comum,
vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).
E prossegue:
Só é realmente reversível (...) a providência que assegure
ao juiz as condições de restabelecimento pleno, caso necessário, dentro do
próprio processo em curso. Se, portanto, para restaurar o status quo se torna
necessário recorrer a uma problemática e complexa ação de indenização de
perdas e danos, a hipótese será de descabimento da tutela de urgência.
O periculum in mora deve ser evitado para o autor, mas
não à causa de transportá-lo para o réu (periculum in mora inversum). (...) a
tutela provisória, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de
uma parte a outra. (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito
processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 611).
Nessa cadência, como bem ponderou o Juízo de
primeiro grau:
“... pois as partes livremente pactuaram as cláusulas que a
autora pretende modificar, recomendando a cautela que se aguarde o
contraditório. Note-se, inclusive, que a requerente narra ter assinado o
aditamento da cédula de crédito bancário em 13.04.2020 (fls. 2), quando já
em vigor as medidas decretadas pelas autoridades em enfrentamento ao
COVID-19, mantendo-se válidos os termos contratuais originalmente
ajustados (cláusula 12a - fls. 34). Neste momento, ademais, inviável proibir-se
o requerido de apresentar a protesto os títulos cedidos pela contratante, sem
prejuízo da reanálise da questão e de futura concessão de tutela específica
(por título), caso comprovados os requisitos previstos pelo artigo 300 do
Código de Processo Civil”.
Tendo em conta que o contrato foi aditado durante a
pandemia, ou seja, a agravante já sabia de antemão o compromisso que estava assumindo,
anuindo com os prazos e garantias constantes da avença, contrato esse que observou os
requisitos do artigo 104 do Código Civil, de onde se extrai a fragilidade do direito
invocado pela agravante notadamente pela ausência dos requisitos cumulativos ensejadores
para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento
antecipatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101538-92.2020.8.26.0000 -Voto no 21102
7
Assim, os supostos abusos praticados pela instituição
agravada e alegados pela parte agravante somente poderão ser constatados, após a dilação
probatória do processo principal, obedecido o direito à ampla defesa e contraditório da ré,
de modo a se aferir, após análise aprofundada, a veracidade dos fatos narrados.
Nessa cadência, em cognição sumária não se vislumbra,
pelo menos por ora, as ilegalidades deduzidas pela agravante, razão pela qual a manutenção
da decisão recorrida é medida que se impõe por seus próprios e bem delineados
fundamentos.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo. É
como voto.
Ramon Mateo Junior
Relator